Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. O não atendimento à decisão que aponta pela individualização do bem objeto de possível busca e apreensão implica na extinção do processo, uma vez ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Nos casos em que não cumprida a ordem que determina a emenda à inicial, mostra-se acertada a sentença que, indeferindo a peça de ingresso, julga extinto o feito sem apreciação do mérito, conforme disposto nos artigos 321, 330, IV e artigo 485, I do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao recurso. Sentença mantida.